Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700221-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: SAMUEL MARTINS DIAS DECISÃO Arquivem-se o presente agravo de instrumento por perda do objeto conforme decisão proferida no feito 0706113-81.2019.8.07.0004, vejamos: "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade e a inexigibilidade das multas aplicadas pelo condomínio réu à parte autora, determinando, ainda, que a parte ré se abstenha de efetuar quaisquer cobranças relativas às referidas multas. É o relatório. Decido. Inicialmente, há de se destacar que o presente recurso não foi recebido pelo juízo de origem, que o considerou intempestivo. Da decisão, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento distribuído a esta Relatoria (0700221-38.2020.8.07.9000), no qual foi concedido o efeito suspensivo pleiteado para determinar a remessa do presente Recurso Inominado. Como o agravo de instrumento encontra-se pendente de julgamento, é possível que haja a perda de seu objeto, caso se conclua pela intempestividade do Recurso Inominado, razão pela qual passo a análise de sua tempestividade. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi publicada em 06/12/2019 e disponibilizada no DJE em 10/12/2019, de forma que o início da contagem do prazo recursal se deu em 11/12/2019 e findou-se em 21/01/2020. No entanto, a parte recorrente interpôs o recurso apenas em 27/01/2020 (ID 15918208). Patente, pois, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal, restando, assim, prejudicada a análise do mérito do Agravo de Instrumento de no 0700221-38.2020.8.07.9000. Translade-se cópia desta decisão para o agravo 0700221-38.2020.8.07.9000 e arquive-se o feito. Custas recolhidas (ID 15918194/15918197). Deixo de condenar a pare recorrente vencida em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se." Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator